Tribunal: TJMT
Processo: 1005959-19.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005959-19.2018.8.11.0002
APELANTE: BANCO BRADESCO SA
APELADO: MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME, RAFAEL BASTOS BELIZARIO
VISTOS ETC.
Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Banco Bradesco S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou extinto, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, o processo relativo à ação de busca e apreensão, ajuizada em face da empresa Modal Serviços de Construção Ltda. - ME. e de Rafael Bastos Belizário.
Nas razões recursais, o banco apelante sustenta, em breve resumo, a validade da notificação levada à efeito após o ajuizamento da ação, enfatizando a prévia realização do protesto para constituição em mora do devedor.
Assevera a legalidade do procedimento de protesto realizado, argumentando que a intimação por edital precede de tentativa de intimação pessoal do devedor, o que se presume ter ocorrido, porque o oficial de protesto possui fé pública.
Ao final, tece considerações acerca do Princípio da Cooperação Judicial, dos Princípios da Economia e da Celeridade Processual, pugnado pelo retorno dos autos ao juízo de origem, para o normal prosseguimento.
Sem contrarrazões, porque não aperfeiçoada a triangularização processual.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
A Banco Bradesco S.A. ajuizou esta ação de busca e apreensão em face de Modal Serviços de Construção Ltda. e de Rafael Bastos Belizário com vistas à constrição do veículo, objeto de financiamento, por meio da Cédula de Crédito Bancário no 003.436.244, emitida em 16/08/2013 (id. 45057953).
A fim de comprovar a mora, a instituição financeira juntou aos autos cópia de uma notificação extrajudicial, expedida pelo próprio banco, e do respectivo aviso de recebimento, noticiando a que correspondência deixou de ser entregue, por inexistência do número indicado no endereço informado (fls. 48, id. 45057955), bem como o Instrumento de Protesto (id. 45057956).
Verificando a falha, a magistrada proferiu o despacho inaugural de fls. 59/60 (id. 45057960), por meio do qual determinou à instituição financeira que promovesse a emenda à inicial.
Na tentativa de sanar a irregularidade detectada (falta de comprovação da constituição em mora do devedor), o banco cuidou de juntar aos autos nova notificação extrajudicial, promovida após o ajuizamento da ação, desta feita pelo correio, cujo documento constou como recebido no endereço do destinatário, em 21/09/2018.
Por se tratar de condição da ação, a magistrada entendeu inadmissível que a notificação ocorresse após o ajuizamento da demanda constritiva, razão pela qual jugou extinto o processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
Nesse contexto, não merece reparos a sentença impugnada.
Com efeito, a constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.
Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
STJ Súmula no 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.
Para a caracterização da mora, basta que a notificação extrajudicial seja entregue no endereço do devedor, ainda que não lhe seja recebida pessoalmente por ele.
Por disposição do artigo 2o, §2o do mesmo Decreto-Lei, restando infrutífera a notificação por meio de carta registrada, expedida por Cartório de Títulos e Documentos, deverá o título ser protestado por edital.
Nesse contexto, verifica-se que a notificação extrajudicial por meio de carta não ocorreu, visto que o correio devolveu a notificação, com a informação de que o número informado era inexistente.
Assim, a financeira autora deveria ter diligenciado na tentativa de promover a entrega da correspondência no endereço do devedor, a fim de viabilizar a efetivação da notificação extrajudicial, ou, ainda, após esgotados os meios de localização dele, promover o competente protesto, porém, antes do ajuizamento da ação, por se tratar de condição da ação.
A exigência de que a constituição do devedor em mora seja realizada como procedimento prévio da demanda constritiva tem sua razão de ser e reside no fato de que a ação de busca e apreensão somente se justifica se constatada a inércia do devedor, após a notificação ou protesto, porquanto, do contrário, o devedor não teria tempo hábil para promover a purgação da mora (AREsp 520179/RS).
Nessa perspectiva, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, mostra-se inviável, para o fim de emenda à inicial, a constituição do devedor em mora, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Analisando casos semelhantes, este tribunal assim teve a oportunidade de decidir:
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS PELA RÉ ANTES DE SUA CITAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 501.962/RS).O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS).O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). (APELAÇÃO CÍVEL 1001037-46.2017.811.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 03/08/2018)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS VÁLIDOS PARA CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a propositura da demanda de busca e apreensão, é imprescindível a prévia notificação extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora, cuja ausência implica na extinção do feito sem resolução do mérito, por se encontrar ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. (Ap 122442/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017)
Assim, sem que o credor tenha formalizado a constituição em mora do devedor, em momento adequado, imperiosa a extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4o, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora